Tribunal: TJMT
Processo: 1026628-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
RED no 1026628-31.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de embargos de declaração por omissão, com efeitos infringentes, tirados em face de decisão monocrática que deferiu a liminar vindicada, para determinar que a ré/agravada proceda a substituição da impressora por outra nova, da mesma espécie, características e em perfeitas condições de uso, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência da decisão.
A embargante alega que a decisão foi omissa, porquanto “não esclareceu se, na hipótese de a ré não poder promover a substituição do mesmo produto, poderia promover a entrega de um produto superior” (ID. 75171999).
É o que merece registro.
Decido.
Em que pese os argumentos da embargante, não se verifica qualquer hipótese de omissão na decisão impugnada, porquanto o pedido da autora/agravante ficou restrito à “substituição PROVISÓRIA da máquina “Multifuncional Plotter HP T2530 PS 36”, L2Y26A – IMEI/N/S: CN87S7H00J adquirida pelo AGRAVANTE, por outra nova, da mesma especificação e características e em perfeito estado de funcionamento” (ID. 707010450).
Ademais, qualquer medida diversa da que fora postulada no recurso deve ser direcionada ao magistrado de piso, porquanto é incabível transmudar este Sodalício em verdadeiro juízo originário de seu pleito, sob pena de supressão de instância.
Com essas considerações, rejeito os embargos.
P.I.C.
Cuiabá, 02 de março de 2021.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator